Tribunal: TJBA
Processo: 8105028-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105028-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. TEMA 1282/STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS NÃO CONTRARIADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Insurgente Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 6.048,00 pelos danos elétricos causados em equipamentos do condomínio segurado em 28/08/2021. A Recorrente alega cerceamento de defesa pela impossibilidade de perícia nos bens danificados e ausência de nexo causal entre os danos e a prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se configura cerceamento de defesa a impossibilidade de perícia quando a própria concessionária renunciou à produção de provas em momento oportuno; (ii) definir a correta aplicação do Tema 1282/STJ quanto ao ônus probatório da seguradora sub-rogada e da concessionária; e (iii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal diante da ausência de contraprova idônea da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerceamento de defesa não se configura quando a concessionária, intimada para especificar provas, declarou expressamente não pretender produzi-las e requereu o julgamento antecipado do feito (id. 89854331), operando-se a preclusão; invocar o vício somente em fase recursal configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, vedado pelo ordenamento.
4.
O Tema 1282/STJ afasta a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor pela seguradora, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; permanece aplicável, contudo, a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como a distribuição dinâmica do ônus (art. 373, § 1º, do CPC) em favor de quem detém maior facilidade de produzir a prova.
5.
Os laudos técnicos da empresa Geradores & Cia (ids. 89853504 e 89853503), que atribuem expressamente os danos à falta de energia na rede da concessionária, constituem prova suficiente do nexo causal, deslocando à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade do serviço, do qual não se desincumbiu por nenhum documento técnico próprio.
6.
A concessionária, detentora exclusiva dos registros históricos de perturbações, manobras e manutenções na rede, deixou de apresentar os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST e desistiu expressamente da produção de provas, gerando presunção relativa de veracidade das alegações autorais; a majoração dos honorários advocatícios recursais eleva a verba para 12% sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cerceamento de defesa por impossibilidade de perícia não se configura quando a parte que o invoca renunciou expressamente à produção de provas em momento oportuno, operando-se preclusão que não pode ser suscitada apenas em sede recursal.

2. A seguradora sub-rogada não herda a inversão do ônus da prova prevista no CDC (Tema 1282/STJ), mas a concessionária de energia elétrica, detentora exclusiva dos registros técnicos da rede, deve demonstrar a regularidade do serviço nos termos do art. 373, I e § 1º, do CPC, sob pena de presunção relativa do nexo causal estabelecido por laudos técnicos não contrariados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 379 e 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e § 1º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.965.426/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJ-ES, Apelação Cível 5011696-09.2021.8.08.0035, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501466-61.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03